Tribunal: TJPA
Processo: 0806858-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806858-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO RAQUECO ALHO MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N° 0806858-52.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CHAVES – VARA ÚNICA

PACIENTE: SÉRGIO RAQUECO ALHO MARQUES

IMPETRANTE: MARISTER SANTOS DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CHAVES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se verifica no caso dos autos, dada sua complexidade e pluralidade de réus.

2. Ademais, a questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Feito submetido a julgamento na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 01 e 03 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrada pela advogada Marister Santos da Costas, em favor de SÉRGIO RAQUECO ALHO MARQUES, imputado processualmente no âmbito do juízo inquinado coator por ter, em tese, perpetrado condutas que violam o tipo penal incriminador do art. 157, §2°, I, II e IV c/c 288 – todos do CP.

Em um contexto fático, argumenta a impetrante que: i) O paciente encontra-se preso desde junho de 2017; ii) Que, houve regular audiência de instrução na data de 05 de março de 2020, com a oitiva de todos os acusados, na Comarca de Santa Izabel; iii) Que, até o momento não houve o retorno da carta precatória expedida, permitindo-se o andamento normal do feito; iv) Que, a prisão do paciente dura, pelo menos, 03 (três) anos.

Por tal contexto, sustentou a existência de excesso de prazo na instrução do feito, já tendo um dos corréus do paciente obtido a liberdade provisória com base no retardo processual decorrente do novo Corona Vírus, motivo porque requereu a concessão de liminar para que o paciente fosse, desde logo, posto em liberdade e, ao final, a confirmação da ordem.

O feito foi redistribuído à relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, ocasião que, em 10 de Julho de 2020, restou denegada a liminar pretendida, bem como foi determinado, na mesma oportunidade, o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações necessárias, além da consideração de praxe, consignou o juízo inquinado coator:

- Que, a conduta fática imposta ao paciente perpassa pela consideração de que, no dia 08/12/2016, no período vespertino, utilizando de uma lancha tipo voadeira, de alumínio, cor azul e munidos de coletes balísticos com a identificação da PM, camisas pretas e com fato arsenal bélico (submetralhadora, revólveres e rifles), o paciente e outros comparsas abordaram a vítima em sua embarcação, subtraindo do local R$ 12.000,00 (doze) mil reais, 30 (trinta) quilos de grude, o qual tem um valor comercial aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, insatisfeitos, dirigiram-se a residência da vítima, subtraindo do imóvel diversas latas de cerveja, pacotes de cigarro, aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete) mil reais em dinheiro, óleo lubrificante dois tempos, 04 (quatro) carotes de 50 (cinquenta) litros de gasolina e 50 (cinquenta) litros de óleo diesel;

- Que, no dia 19/07/2017, foi proferida decisão pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves declarando-se incompetente para processar e julgar o feito, por ter verificado, na espécie, hipótese de crime cometido por organização criminosa, consoante artigo 8°, da Resolução n° 008/2007 – GP deste Tribunal de Justiça, tendo, o Tribunal de Justiça, após necessária análise, reconhecido a sua Competência para presidir o feito;

- Que, em 13 de julho de 2020, foi determinado que o juízo deprecado informe a situação processual e proceda a devolução das cartas deprecadas anteriormente expedidas.

Em manifestação, a D. Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão afirmou pelo conhecimento da ordem, mas, no mérito, pela sua denegação. Em regular processamento, o feito me veio distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n° 08000638-43.2017.8.1.4.0000.

É o relatório.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da
ordem
.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade ante a evidente demora na conclusão da instrução processual, sendo válido destacar elucidativo trecho das razões da presente
ordem
:

(...)

Resta configurada, por conta do excesso de prazo, a coação ilegal prevista em lei. Ora, Excelência, chega a ser desumano um a pessoa permanecer presa durante três longos anos sem ter sido condenada, e ainda sem previsão de quando o processo será sentenciado.

Não obstante tais argumentos, importar considerar que, nos termos da decisão atacada na presente ordem, a segregação cautelar do paciente assenta-se – dentre outros vetores – na garantia da ordem pública.

Nesse diapasão, destaco que está plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da
ordem pública
, sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente –
Que, utilizando-se de vestimentas que simulavam trajes da Policia Militar e portando vasto e poderoso conjunto de armas de fogo, abordou a vítima subtraindo vultuosa quantidade de bens, abandonando-a em meio ao rio a própria a sorte, ao fim da ação criminosa
–tratando-se de delito violento e dentro do qual o paciente vê-se habituado, conforme se pode extrair da certidão de antecedentes criminais de, aproximadamente, 06 (seis) folhas, contendo relato de diversos outros crimes contra o patrimônio perpetrados pelo paciente.

Deste modo, vislumbro que o cotejo dos fatos noticiados pela autoridade policial e pelo
parquet
, e os termos da decisão guerreada guardam precisão com o teor da norma prevista no art. 312 do CPP, assim, os fatos narrados demonstram, de modo claro, que se encontram presentes os indícios de autoria e materialidade, bem como encontra-se satisfeito o requisito da garantia da
ordem
pública.

A respeito da garantia da
ordem
pública, o jurista Guilherme de Souza
Nucci
, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

entende-se pela expressão a necessidade de se manter a
ordem
na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da
ordem
pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social.

(...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa

(...)

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

(...)

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitado na periculosidade do paciente evidenciada no abuso da confiança em si depositado, uma vez que, como bem asseverado pelo magistrado de piso, o acusado encontrava-se em uma festa, onde também estavam a vítima e seus familiares. Em determinado momento, o réu teria dito à vítima que consertaria o brinquedo que ela trazia consigo e, assim, a levou para um quarto, momento em que colocou a língua na boca da vítima e a mão em sua genitália, o que constitui base empírica idônea para a decretação da mais gravosa cautelar penal sendo irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da
ordem
de habeas corpus.

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. (HC 415.358/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Esse é, precisamente, o contexto fático processual em que se deve considerar a análise do aventado excesso de prazo na constrição preventiva. Isso porque o denominado prazo para formação da culpa – como alega o impetrante, não exsurge de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra,
verbi gratia
, o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NOVO TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE MANTÉM FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, encerrando definitivamente a instrução criminal, resta superado o alegado excesso de prazo.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado: em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com extrema violência contra a vítima, contra a qual foi realizado disparo, que não a atingiu por razões alheias à vontade dos agentes.

(...)

(RHC 81.869/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017)

Nessa perspectiva, entendo que o feito vem sendo regularmente impulsionado pelo magistrado coator, vez que trata-se de feito complexo, com grande número de réus, em comarcas diversas daquela onde ocorre a instrução, sendo imprescindível o grande número de procedimentos necessários a correta dilação processual.

Nesse ponto, conforme informou a autoridade coatora, já houve Audiência de Instrução e Julgamento, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório de parte dos Acusados, inclusive do Paciente, que já foi interrogado pelo Juízo da Vara Única de Chaves. Os demais acusados, que estão presos no Complexo Penitenciário de Santa Isabel do Pará, tiveram seus interrogatórios deprecados ao Juízo da citada Comarca.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça, em contato com a Comarca de Santa Izabel, obteve informação de que:
a Audiência para o interrogatório dos demais Acusados, já foi realizada pelo Juízo da Comarca de Santa Isabel do Pará, no último dia 08/07/2020, por meio de videoconferência, como forma de evitar a saída dos Acusados da Casa Penal, para que fosse resguardada a saúde dos mesmos, em razão da Pandemia.

Assim, mesmo em meio ao cenário de excepcionalidade vivido em nossa sociedade, constato o regular andamento do feito, sendo indubitável que, como dito em parecer pela Procuradoria de Justiça:
A demora nos atos processuais do presente caso, se dá em razão do número de Acusados, e da complexidade do delito. O que por si só, justifica qualquer eventual demora na tramitação.

Motivo porque, o cotejo entre a fundamentação que culminou na prisão do paciente, os atos por ele concretamente praticados, a complexidade do feito e, ainda, a regular tramitação na origem, entendo pelo conhecimento da ordem manejada mas, no mérito, pela sua denegação.

Ante o exposto, conheço da ordem e, no mérito,
denego-a,
nos termos da fundamentação.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/09/2020